Tribunal: TCU
Processo: 000.660/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  MS (FNS/MS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 140/2003, registro Siafi 496521, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Santana/AP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS (FNS/MS), em desfavor de Rosemiro Rocha Freires e Solange Helena de Souza Brito, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 140/2003, registro Siafi 496521, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Santana/AP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar sem julgamento do mérito este processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, no tocante à responsabilidade dos responsáveis arrolados, Srs. Rosemiro Rocha Freires (CPF XXX.327.952-XX) e Solange Helena de Souza Brito (CPF XXX.711.332-XX), com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão, das instruções e pareceres constantes das peças referidas nesta deliberação, ao Fundo Nacional de Saúde - MS (FNS/MS) e aos responsáveis.